Tribunal: TJSP
Processo: 4002235-97.2013.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
do para o fim de ser dada maior extensão ao parcial provimento do apelo da ré, mantido o decreto de parcial procedência da ação. Acórdão que não é alterado no que concerne à tarifa de emissão de boleto.

Resultado: hipótese de retratação parcial, para se ampliar o provimento parcial do recurso de apelação.
(TJSP; Apelação Cível 4002235-97.2013.8.26.0006; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/01/2020; Data de Registro: 10/01/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Castro Figliolia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/01/2020

Data de publicação:

10/01/2020

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – MATÉRIA JULGADA PELO STJ NOS MOLDES DO ARTIGO 1.036 DO CPC – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – acórdão pelo qual foi mantido o afastamento da tarifa de registro do contrato exarado em 1o grau, dada a ausência de previsão do encargo em resolução do Bacen – conclusão que diverge do entendimento do STJ a respeito da

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – MATÉRIA JULGADA PELO STJ NOS MOLDES DO ARTIGO 1.036 DO CPC – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – acórdão pelo qual foi mantido o afastamento da tarifa de registro do contrato exarado em 1o grau, dada a ausência de previsão do encargo em resolução do Bacen – conclusão que diverge do entendimento do STJ a respeito da matéria – prestação do serviço demonstrada – comprovação do registro do veículo em nome da autora junto aos órgãos de trânsito – juízo de retratação implementado para o fim de ser dada maior extensão ao parcial provimento do apelo da ré, mantido o decreto de parcial procedência da ação. Acórdão que não é alterado no que concerne à tarifa de emissão de boleto.

Resultado: hipótese de retratação parcial, para se ampliar o provimento parcial do recurso de apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 4002235-
97.2013.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado BV
FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
apelada/apelante CRISTINA GOMES CARDOSO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Em sede de
juízo de retratação, alteraram parcialmente o acórdão para ampliar o provimento
parcial do recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), CERQUEIRA LEITE, TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA
GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002235-97.2013.8.26.0006 - Voto 23312
2
VOTO No: 23312
APEL. No: 4002235-97.2013.8.26.0006
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL PENHA DE FRANÇA (1a
VARA CÍVEL)
JUIZ: JOSÉ LUIZ DE JESUS VIEIRA
APTES E APDOS. (reciprocamente): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e CRISTINA GOMES CARDOSO
(JUSTIÇA GRATUITA).
JUÍZO DE RETRATAÇÃO MATÉRIA JULGADA PELO
STJ NOS MOLDES DO ARTIGO 1.036 DO CPC AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE
acórdão pelo qual foi mantido o afastamento da tarifa de registro
do contrato exarado em 1o grau, dada a ausência de previsão do
encargo em resolução do Bacen conclusão que diverge do
entendimento do STJ a respeito da matéria prestação do serviço
demonstrada comprovação do registro do veículo em nome da
autora junto aos órgãos de trânsito
juízo de retratação
implementado para o fim de ser dada maior extensão ao parcial
provimento do apelo da ré, mantido o decreto de parcial
procedência da ação. Acórdão que não é alterado no que concerne
à tarifa de emissão de boleto.
Resultado: hipótese de retratação parcial, para se ampliar o
provimento parcial do recurso de apelação.
Vistos.
Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento de
veículo ajuizada por Cristina Gomes Cardoso em face de BV Financeira S.A.
Crédito, Financiamento e Investimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002235-97.2013.8.26.0006 - Voto 23312
3
A ação foi julgada parcialmente procedente, para o fim de
serem afastadas as tarifas de cadastro, registro de contrato e serviços de terceiros,
condenada a ré no pagamento, à autora, de quantia equivalente ao dobro dos valores
cobrados a esse título. Foi afastada, também, a cobrança, em caso de mora, dos
honorários advocatícios (sentença de fls. 138/143).
Autora e ré interpuseram apelações.
Na parte conhecida, a apelação da autora foi provida em parte,
por unanimidade, para o fim de serem limitados os encargos de inadimplência, nos
termos da Súmula no 472 do STJ.
Por maioria de votos, após a ampliação do julgamento na
forma prevista no artigo 942, §1o do CPC, foi dado parcial provimento ao recurso da
ré, nos termos da declaração de voto vencedor do segundo desembargador. Este
relator ficou vencido na parte em que dava parcial provimento ao recurso, em menor
extensão, para o fim de ser mantido o afastamento da cobrança da tarifa de serviços
de terceiros. Corolário, o provimento parcial do recurso da ré se deu para o fim de ser
afastada a determinação de repetição dobrada de indébito, admitida a validade da
cobrança das tarifas de cadastro e de serviços de terceiro, bem como de honorários
advocatícios em caso de inadimplência, observada a vedação ao 'bis in idem'. O
acórdão está a fls. 272/293.
A ré interpôs recurso especial (fls. 297 e segs.), no qual
defendeu a legitimidade da cobrança das tarifas de registro de contrato e de emissão
de boleto. Pediu o provimento do recurso especial.
Os autos foram encaminhados a este relator por determinação
da Presidência da Seção de Direito Privado, ante o reconhecimento de que foram
julgadas pelo STJ em sede de recurso repetitivo as matérias pertinentes às tarifas
pertinentes a serviços de terceiros, avaliação do bem dado em garantia, e registro do
contrato. A decisão monocrática tem o seguinte teor: “A Segunda Seção do Superior
Tribunal de Justiça, no recurso especial 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, por acórdão publicado em 06/12/18, exarou teses sob o regime de
recursos repetitivos em relação à cobrança das seguintes tarifas bancárias: (...).
Ante o entendimento adotado pela douta Turma Julgadora, encaminhem-se os autos
ao Excelentíssimo Senhor Relator ou a seu sucessor, conforme o disposto nos artigos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002235-97.2013.8.26.0006 - Voto 23312
4
108, inciso IV, e 109, caput do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, para
que o órgão colegiado reaprecie a questão nos termos do artigo 1.030, inciso II do
CPC” (fls. 338/340).
É a síntese do necessário.
A hipótese é de exercício do juízo de retratação nos termos do
mencionado artigo 1.030, inciso II do CPC, no ponto em que cabível.
Ao vedar a cobrança da tarifa de registro de contrato, a Câmara
divergiu de entendimento mais recente do STJ a tarifa de emissão de boleto não foi
abordada na decisão da corte superior, proferida em sede de recurso repetitivo.
Na linha do entendimento sedimentado pelo STJ, assentou-se
no recurso repetitivo que a cobrança da tarifa de registro de contrato é legítima nos
contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, ressalvada a abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado.
Nesse sentido, o julgado:
'RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO
BEM.
PREVALÊNCIA
DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA
DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE
DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002235-97.2013.8.26.0006 - Voto 23312
5
ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula
relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela
revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado
em garantia. 4. recurso especial parcialmente provido' (REsp
1.578.553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda
Seção, j. em 28/11/2018)
À vista do aresto destacado, no caso dos autos a tarifa de
registro de contrato (R$ 34,44) podia ser cobrada, porque juntado aos autos o
“Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo” (fls. 12) que comprova o
registro do veículo em nome da autora junto aos órgãos de trânsito.
O valor cobrado não era excessivo menos de 0,5% do valor
financiado.
Em suma, a hipótese é de retratação parcial do decidido no
acórdão, no que tange ao recurso especial interposto pela ré, para o fim de ser dada
maior extensão ao parcial provimento ao recurso de apelação por ela interposto,
mantido o decreto de parcial procedência da ação.
Nestes moldes exercido em parte o juízo de retração, nos
termos do artigo 1.030, inciso II do CPC , dá-se parcial provimento ao apelo da ré,
em maior extensão, para o fim de se considerar válida a cobrança da tarifa de registro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4002235-97.2013.8.26.0006 - Voto 23312
6
de contrato.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator